Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8830/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, até o dia 12/06/2021, o prazo para que o Ministério da Educação aprecie de forma conclusiva a prestação de contas do convênio Siconv 702914, objeto do item 1.7 do Acórdão 11210/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.512/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Secretaria de Educação Superior (00.394.445/0074-59) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Educação Superior 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.